Tribunal: TJDFT
Processo: 0746979-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Valdivino Pereira Duarte em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que maneja em desfavor dos agravados – Banco Bradescard S/A, Telefônica Móvel Brasil S/A e Casas Bahia S/A -, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de antecipação de tutela que formulara objetivando a obtenção de provimento jurisdicional que determinasse a imediata retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes em que fora inscrito pelos dois primeiros agravados até a solução da lide. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Como estofo da pretensão reformatória, esclarecera, inicialmente, que manejara a ação subjacente, formulando pretensão de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, havendo colacionado os documentos comprobatórios do alegado quanto à circunstância de não possuir qualquer relação jurídica com os agravados, demonstrando que tivera seus documentos subtraídos, consoante ocorrência policial que colacionara aos fólios. Apontara que, a despeito da comprovação documental do agitado, a decisão objurgada indeferira a pretensão de imediata determinação aos agravados de retirada de seus dados dos cadastros de inadimplentes, ao fundamento de carência de maiores elementos comprobatórios do aduzido, afigurando-se necessária incursão na fase instrutória. Verberara que o provimento arrostado não merece prosperar, porquanto é induvidoso que as medidas requestadas possuem esteio nos diplomas normativos de regência e na jurisprudência correlata, assemelhando-se a resolução à negativa de prestação jurisdicional. Aduzira que o fundamento do indeferimento remete ao mérito da demanda, o que não merece subsistir, uma vez que o que se busca, em sede liminar, configura medida precária, tecendo considerações acerca da distinção entre a tutela cautelar e a tutela antecipada, asseverando que esta última se lastreia na existência de probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pontificara que, conquanto o magistrado a quo tenha assentado que mantivera-se inerte quanto às restrições lançadas em seu nome por largo lapso temporal, esse fundamento tampouco se sustenta, uma vez que somente tivera ciência das cobranças realizadas em razão das cobranças efetuadas pela derradeira agravada - Casas Bahia S/A, oportunidade em que buscara maiores informações sobre as operações, sendo informado de que se tratavam de compras efetuadas naquela empresa mediante utilização de cartão Bradescard. Acrescera que, ao ser cobrado, não permanecera inerte, havendo realizado contato com a empresa, informando-a da subtração de seus documentos, e, entrementes, não adotara ela qualquer providência. Registrara que tampouco obtivera êxito na tentativa de composição extrajudicial, quando solicitara cópia do instrumento contratual por meio do qual se perfectibilizara o negócio, restando a empresa omissa quanto ao pleito. Ressaltara que, posteriormente, em consulta aos órgãos de proteção ao crédito, aferira a existência de débitos também perante a agravada Telefônica Brasil S/A. Apontara que dos documentos colacionados aos autos por essa agravada em conjunto com a peça contestatória por ela formulada lograra verificar que o endereço informado na contratação, a saber, “Qd. 600, conjunto 02, lote 33, Recanto das Emas/DF”, jamais fora sua residência, ao passo que eventual encaminhamento de cobrança para referido logradouro não representaria efetiva comunicação sobre o havido, uma vez que, há anos, possui domicílio na “QNM 10, conjunto A, casa 37, Ceilândia norte”, consoante faz prova a declaração de Imposto de Renda que coligira aos autos. Afirmara que, destarte, ressoa descabido cogitar-se de delonga na oposição aos débitos, não se afigurando possível que seja içada a demora como requisito para o indeferimento da pretensão antecipatória vindicada, bastando, para tanto, o surgimento da lesão e seu perigo. Sustentara ser manifesto o perigo da demora na prestação jurisdicional, uma vez que a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes impede seu acesso a crédito, assim como a realização de compras a prazo, tolhendo-lhe a possibilidade de efetuar qualquer operação comercial dessa natureza. Pontuara que, de sua vez, a medida postulada não se afigura hábil a ensejar dano irreparável ou de difícil reparação aos agravados, porquanto não sinaliza provimento definitivo, não os impedindo de promoverem novas inscrições após o julgamento definitivo da lide. Agitara que, arguindo a ocorrência de fato negativo, a saber, a ausência de celebração de concerto com os agravados, não possui condições de comprová-lo, tendo em vista sua hipossuficiência face aos demandados, ressaltando que essa demonstração configura, em verdade, o próprio propósito da ação que manejara, qual seja, obter judicialmente prova da fraude. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Valdivino Pereira Duarte em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que maneja em desfavor dos agravados – Banco Bradescard S/A, Telefônica Móvel Brasil S/A e Casas Bahia S/A -, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de antecipação de tutela que formulara objetivando a obtenção de provimento jurisdicional que determinasse a imediata retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes em que fora inscrito pelos dois primeiros agravados até a solução da lide. Almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que indeferira a tutela provisória formulada pelo agravante, sob o fundamento de necessidade de incursão da ação na fase instrutória, em virtude da inexistência de elementos probatórios suficientes a demonstrar a probabilidade do direito, assentando, ademais, a inexistência de risco de dano imediato ao direito, notadamente em decorrência do largo lapso temporal em que vige a restrição creditícia que aflige o agravante. Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência almejada pelo agravante encerra a antecipação da tutela pretendida em caráter cautelar, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou o resultado útil do processo. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, verifica-se presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, evidenciando que o direito que invocara o agravante reveste-se de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada sob a forma cautelar. Registre-se ressoar incontroverso que o relacionamento havido entre os litigantes qualifica-se como relação de consumo por equiparação, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica ante esse fato e diante da irreversível evidência de que os agravados se emolduram como prestadores de serviços e fornecedora de bens, a derradeira agravada, e o agravante, de seu turno, se enquadra como destinatário final da prestação a par da sua evidente hipossuficiência defronte pessoas jurídicas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Alinhada essa premissa, consoante se depreende dos elementos que aparelham os autos, o agravante fora inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de débitos imputados pelos dois primeiros agravados, referentes aos contratos no 0367069827 (Telefônica Brasil S/A) e no 4271673576549016 (Banco Bradescard S/A), sendo as dívidas datadas de 06/08/2019 e 25/02/2019, respectivamente, conforme se depreende do extrato de consulta colacionado aos fólios[2]. Ainda segundo o coligido, o agravante possui domicílio no endereço sito à “QNM 10, conjunto A, casa 37”, conforme recibo de entrega da declaração de imposto de renda[3] e boletim de ocorrência[4] no 12.599/2018-0, protocolo no 1611122/2018. Esse último documento, a par de evidenciar o logradouro de residência do agravante no ano de 2018, apontara que, na data de 09/12/2018, comunicara a subtração de documento pessoal (Carteira Nacional de Habilitação) e do veículo de placas JGM 8255, à Polícia Civil. Diante dessas constatações, exsurge a verossimilhança do aduzido, pois que, consoante informações apresentadas pela agravada Telefônica Brasil S/A, o endereço informado pela pessoa com quem contratara, apresentando-se como sendo o agravante, referente à linha telefônica no (61)999448547, habilitada em 30/01/2019, indicara como residência a “Q. 600, conjunto 02, s/n, lote 33, Brasília/DF, Cep: 72640-002”[5], o qual, à evidência diverge daquele comprovadamente de domicílio do autor à época do contrato possivelmente concertado por meio de fraude. Ainda, observa-se que as datas informadas quanto às supostas celebrações dos concertos e registros de restrição creditícia remontam à época posterior ao sinistro de furto de documentos que vitimara o agravante, robustecendo a apreensão de plausibilidade do alegado quanto à fraude contratual. Demais disso, o aduzido quanto à ciência das restrições lançadas em seu nome somente após o início das cobranças pela agravada Casas Bahia S/A não se ressente de probabilidade, pois, se não intentara o agravante contratar operação de crédito anteriormente nem fora cobrado anteriormente, ressoa plenamente factível que, de fato, não conhecia tal circunstância. Demais de tudo, a prestação almejada, de natureza cautelar, não intenta nenhum gravame aos agravados, pois não se estará infirmando os contratos que reputam legítimos, mas apenas prevenindo a irradiação dos efeitos lesivos inerentes às anotações promovidas. Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduzira o agravante reveste-se de verossimilhança, denotando o acervo probatório reunido que o que aduzira reveste-se de probabilidade defronte o acervo probatório cotejado, condizendo com as inferências passíveis de serem extraídas dos elementos de convicção já amealhados, o que, conferindo plausibilidade ao direito que invocara, afigura-se hábil a autorizar a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara, porquanto capaz de infirmar, ainda que sob análise perfunctória, a ilegalidade da inscrição de seu nome em cadastro de restrição ao crédito, de modo que a exclusão desse ato deve ser determinada de imediato. É que, defronte ao apurado, subsiste a apreensão de que os débitos que o afligem derivam de gênese ilegítima, tornando ilegal e ilegítima as anotações restritivas que o afetam como forma de coerção indireta. Confira-se, quanto ao tema, a jurisprudência emanada desta Casa de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. EXCLUSÃO. FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu pleito de tutela de urgência para determinar exclusão do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes. 2. Para a concessão de antecipação da tutela, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do CPC, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A probabilidade do direito do autor/agravado está evidenciada pelo boletim de ocorrência e outros elementos indicativos de que o financiamento fora contraído de forma fraudulenta. O mesmo se diga em relação ao perigo de dano, haja vista a possibilidade de morosidade no regular trâmite e julgamento dos processos, de modo que a manutenção do nome do agravado no cadastro de restrição ao crédito poderá gerar danos presumíveis a este. Precedentes. 4. O valor da multa para eventual descumprimento foi estipulada em valor excessivo, mostrando-se razoável sua redução para o patamar de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1146370, 07173229320188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE DE TERCEIROS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÀO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE. 1. É indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes quando constatado que o contrato de empréstimo foi celebrado mediante fraude, com a utilização indevida de dados do autor. 2. A exclusão do nome do suposto mutuário do cadastro de inadimplentes não acarreta qualquer prejuízo ao banco mutuante, pois, caso seja comprovado que o credor agiu mediante exercício regular do seu direito, é possível a reversão da medida. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1145090, 07158627120188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. PERIGO DA DEMORA. RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO. COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação de tutela constitui meio de garantia de efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada a demonstração de seus pressupostos autorizadores, a prova inequívoca e verossimilhança da alegação e, ainda, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Em sede de cognição sumária, inerente do exame de tutelas provisórias, revela-se escorreita a decisão do juízo monocrático que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança decorrente de contrato supostamente fraudulento, mormente porque essa medida é plenamente reversível. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 967889, 20160020292119AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 29/9/2016. Pág.: 237/253) “Antecipação de tutela. Suposta fraude. Cobrança indevida. Se há verossimilhança nas alegações e perigo de dano de difícil reparação, defere-se a antecipação de tutela para suspender a cobrança de valor com base em contrato supostamente objeto de fraude. Agravo não provido.” (Acórdão 955524, 20160020168086AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2016, publicado no DJE: 26/7/2016. Pág.: 226/248) “DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. TUTELA. ANTECIPAÇÃO. REQUISITOS. ARTIGO 273. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENÇA. DESCONTOS. SUSPENSÃO. DEPÓSITO EM JUÍZO. PERMISSÃO. 1. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, mister se faz a demonstração concomitante dos requisitos previstos no artigo 273 do Código de Processo Civil, mormente a verossimilhança das alegações e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Uma vez presentes os requisitos autorizadores do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, é legítima a pretensão de suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravante, bem como de depósito judicial do valor do contrato sobre o qual se discute na ação originária. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 861429, 20140020177658AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 24/4/2015. Pág.: 271) De mais a mais, a medida antecipatória postulada, para além de sobressair revestida de lastro, dada a verossimilhança extraída do aduzido em cotejo com o acervo probatório coligido aos autos, não encontra óbice quanto a eventual irreversibilidade da medida, pois, uma vez aferida, após a apreciação de mérito da demanda, a insubsistência do direito vindicado, remanesceria hígida a possibilidade de as empresas agravadas realizarem nova anotação perante os cadastros de inadimplentes, na hipótese de subsistência do inadimplemento, ou de simplesmente serem restabelecidos os registros já realizados. Alinhadas essas considerações, defiro a antecipação de tutela recursal postulada, determinando a imediata exclusão do nome do agravante dos cadastros de restrição ao crédito provenientes de débitos originários dos contratos de no 0367069827 (Telefônica Brasil S/A) e 4271673576549016 (Banco Bradescard S/A), devendo ser endereçado expediente ao órgão que consumara os registros para tanto. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 73346887, Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0718441-12.2020.8.07.0003. [3] - ID Num. 73346883, Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0718441-12.2020.8.07.0003. [4] - ID Num. 73346884, Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0718441-12.2020.8.07.0003. [5] - ID Num. 75197188, p. 02, Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0718441-12.2020.8.07.0003.